Tribunal: TJES
Processo: 5006600-21.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006600-21.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JORLENDINA DOS SANTOS PEREIRA
AGRAVADO: PAX BR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
500
6600-21.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JORLENDINA DOS SANTOS PEREIRA

A
GRAVAD
A
:
PAX BR COMÉRCIO E SERVIOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JORLENDINA DOS SANTOS PEREIRA
contra a decisão monocrática acostada no evento 1897722, que, nos autos de agravo de instrumento por ela interposto em face de
PAX BR COMÉRCIO E SERVIOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA
,
não conheceu do recurso.

Em suas razões (evento 2021498), aduz o agravante que o não conhecimento do recurso acaba por violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, existindo urgência de que a questão seja analisada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (evento 2154586).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
500
6600-21.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JORLENDINA DOS SANTOS PEREIRA

A
GRAVAD
A
:
PAX BR COMÉRCIO E SERVIOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JORLENDINA DOS SANTOS PEREIRA
contra a decisão monocrática acostada no evento 1897722, que, nos autos de agravo de instrumento por ela interposto em face de
PAX BR COMÉRCIO E SERVIOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA
,
não conheceu do recurso.

Em suas razões (evento 2021498), aduz o agravante que o não conhecimento do recurso acaba por violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, existindo urgência de que a questão seja analisada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (evento 2154586).

A decisão objeto do presente agravo interno não conheceu do recurso de agravo de instrumento, uma vez que o indeferimento acerca da realização de determinada prova não revela o caráter urgente da medida, apta a mitigar o rol previsto no art. 1.015 do CPC.

Em casos tais, conforme antes apontado, a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça entende que o recurso não deve ser conhecido, porquanto não se verifica inutilidade futura do julgamento do recurso de apelação, uma vez que a não realização das provas pretendidas pela autora (oral e documental) não é capaz de tornar inútil o futuro e eventual julgamento do apelo. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL POR AMOSTRAGEM. NÃO CABIMENTO. TAXATIVIDADE DO ART. 1.015, NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE INUTILIDADE COMO PRELIMINAR DE APELAÇÃO
. 1.
Não é cabível Agravo de Instrumento em face de decisão que indefere justificadamente a produção de prova pericial por amostragem, tendo em vista a taxatividade do rol expresso no art. 1.015, do Novo CPC e, ainda, a inexistência de risco de inutilidade caso alegada como preliminar de Apelação.
Precedentes do STJ e do TJES. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 019209000413, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 24/11/2021)

______

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INDEFERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA POR AMOSTRAGEM. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DA ANÁLISE EM CONTRARRAZÕES OU EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1.
Inexiste previsão no rol do Art. 1.015, do CPC (ou em qualquer outro dispositivo legal) de cabimento do agravo de instrumento contra a decisão que indefere pedido de produção de prova pericial por amostragem. 2. Não obstante a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT , submetido à sistemática dos recursos repetitivos, ter firmado orientação vinculante no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação . (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018), não se vislumbra a necessária urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. No caso, a irresignação afeta ao indeferimento de produção de prova pericial por amostragem poderá ser suscitada em preliminar de apelação, considerando que a perícia já fora realizada, de modo que, ainda que seja declarada a nulidade da perícia individualizada, alguém terá que arcar com a produção da referida prova.
Precedentes do TJES. 4. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 019209000140, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021)

_______

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVA PERICIAL SUBSTITUIÇÃO DO PERITO INDEFERIMENTO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.015, CPC ROL TAXATIVO MITIGAÇÃO URGÊNCIA NA ANÁLISE DA MATÉRIA NÃO VERIFICADA EXAME NAS RAZÕES DE APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES SEM PREJUÍZO AO RECORRENTE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Colendo STJ, no bojo dos Recursos Especiais nºs 1.696.396 e 1.704.526, firmou compreensão no sentido de que o rol estampado no artigo 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, concluindo-se que o rol do artigo 1.015, do CPC é taxativo nos termos da intenção do legislador porém nele há uma hipótese de cabimento excepcional que se limita às hipóteses que não podem aguardar a discussão futura na análise da apelação. 2. Entretanto, ainda que analisando o recurso de agravo de instrumento sob esse enfoque, não verifico prejuízo à parte recorrente se a alegação por ela aduzida neste recurso ( necessidade de substituição do perito nomeado pelo magistrado singular ) for abordada em sede de preliminar de apelação. 3. Ainda que considerado o entendimento de taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015 do CPC, tese sufragada pelo C. STJ no bojo dos Recursos Especiais nºs 1.696.396 e 1.704.526, não verifico a existência de demasiada urgência na análise da questão posta, podendo o debate ser postergado para a fase de apelação. 4. Não deve ser alterada a conclusão alcançada quando da prolação do decisum recorrido, mantendo-se, por conseguinte, a inadmissibilidade do agravo de instrumento anteriormente interposto.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 030209000188, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

Ademais, não é caso da alegada violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório – tese sufragada neste recurso – uma vez que a parte poderá alegar tais teses em momento processual posterior. Ou seja, ocorre tão somente o diferimento da possibilidade de arguição.

Pelo exposto, sendo desnecessários maiores esclarecimentos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno, mantendo inalterada a decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
500
6600-21.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JORLENDINA DOS SANTOS PEREIRA

A
GRAVAD
A
:
PAX BR COMÉRCIO E SERVIOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: AGRAVO INTERNO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERE MEIO PROBATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DIFERIMENTO PARA EVENTUAL APELAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A decisão objeto do presente agravo interno não conheceu do recurso de agravo de instrumento, uma vez que o indeferimento acerca da realização de determinada prova não revela o caráter urgente da medida, apta a mitigar o rol previsto no art. 1.015 do CPC.

2.
Em casos tais, conforme antes apontado, a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça entende que o recurso não deve ser conhecido, porquanto não se verifica inutilidade futura do julgamento do recurso de apelação, uma vez que a não realização das provas pretendidas pela autora (oral e documental) não é capaz de tornar inútil o futuro e eventual julgamento do apelo.

3.
Ademais, não é caso da alegada violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório – tese sufragada neste recurso – uma vez que a parte poderá alegar tais teses em momento processual posterior. Ou seja, ocorre tão somente o diferimento da possibilidade de arguição.

4. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.